Tribunal: TJMT
Processo: 0000154-88.2014.8.11.0052
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000154-88.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADINEI ARANTES FERREIRA - CPF: 884.153.841-49 (APELANTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), JALVES DE LAET - CPF: 079.965.351-91 (APELANTE), CRISTIANA ALVES SOARES PIMENTA - CPF: 061.793.771-03 (ADVOGADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ADINEI ARANTES FERREIRA E JALVES DE LAET ; REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DA INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA E PROVEU DE ADINEI ARANTES FERREIRA E JALVES DE LAET NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MULTA E INDENIZAÇÃO MANTIDAS. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DOS OUTROS PARTICULARES PROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reparação de degradação ambiental ocorrida no imóvel denominado Sítio Honório, com condenação dos requeridos à recomposição da área degradada, pagamento de indenização por dano moral coletivo e multa diária. Sentença de procedência. Recursos interpostos por Jalves de Laet, Adinei Arantes Ferreira e Inframax Construções e Terraplanagem Ltda.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se os recorrentes possuem legitimidade passiva diante de sua participação ou não no ilícito ambiental;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal e pericial;

(iii) verificar a configuração de responsabilidade solidária e objetiva pelo dano ambiental apurado;

(iv) analisar a validade das sanções impostas, incluindo obrigação de fazer, multa diária e indenização por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. Ausência de nexo de causalidade entre as condutas de Jalves de Laet e Adinei Arantes Ferreira e o dano ambiental reconhecido, motivo pelo qual suas preliminares de ilegitimidade passiva foram acolhidas, afastando-os do polo passivo da demanda.

4. Reconhecida a responsabilidade objetiva da empresa Inframax pela retirada irregular de cascalho e desmatamento em área de reserva legal, conforme relatórios técnicos e declarações constantes nos autos.

5. Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a própria empresa havia anuído com o julgamento antecipado da lide, prescindindo da produção das provas requeridas.

6. Mantenção das obrigações de recomposição ambiental, indenização por dano moral coletivo e multa diária, diante da comprovada prática do ilícito ambiental pela empresa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva de Jalves de Laet e Adinei Arantes Ferreira. Recursos providos. Preliminar de ilegitimidade passiva de Inframax Construções e Terraplanagem Ltda rejeitado e Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura legitimidade passiva de quem apenas permitiu acesso ao imóvel sem concorrer diretamente para o dano ambiental.

2. O agente público que atua no exercício regular da função não responde pessoalmente pelos danos decorrentes da atuação administrativa.

3. A responsabilidade ambiental é objetiva, sendo imputável à empresa que realiza diretamente a conduta degradante, ainda que sob delegação do poder público.

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 2.12.2009; STJ, REsp 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.9.2023; STF, RE 1.027.633 RG/SP, Tema 940, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12.3.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000154-88.2014.8.11.0052

APELANTES:
ADINEI ARANTES FERREIRA

INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

JALVES DE LAET

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adinei Arantes Ferreira
,
Inframax Construções e Terraplanagem Ltda
e
Jalves de Laet
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar:

i) a recomposição da área degradada, em quantidade correspondente ao dano ambiental, com apresentação de PRAD à SEMA, a promover o reflorestamento da superfície devastada, sendo necessária a preservação da área;

ii) a condenação dos recorrentes no pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, sendo que o valor será arbitrado após liquidação de Sentença.

iii) Fixou-se, ainda, multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na hipótese do descumprimento das obrigações determinadas

O primeiro recorrente, Jalves de Laet, argumenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva com relação ao dano ambiental, uma vez que não realizou a degradação, era apenas vizinho do imóvel em que ocorreu o dano.

Registra que, não houve qualquer proveito econômico com relação à degradação ambiental, o que justificaria sua exclusão do polo passivo da ação.

No mérito, argumento acerca do princípio da insignificância, a apontar que o dano ambiental foi irrisório, sendo que foi constatado apenas vestígio de desmatamento, logo, não houve significativa violação do bem jurídico tutelado.

Assevera a falta de responsabilidade com relação ao dano, uma vez que não é o proprietário do imóvel em que ocorreu o dano ambiental, e em face de esta ser
propter rem
, deve recair sobre o dono real do bem, não sendo possível imputar estas características a outros sem relação com o ilícito ambiental.

Aponta que, não é possível realizar o cumprimento da recuperação da área degradada, já que não detém a posse do imóvel, sendo impossível atender a determinação judicial, sendo que a responsabilidade seria exclusiva da empresa
Trimec
(Inframax).

Requer, ainda, o afastamento da multa diária aplicada no ato sentencial, já que as
astreintes

não possuem caráter punitivo, mas coercitivo, sendo que sua real intenção é a coerção para cumprimento da medida judicial.

Dispõe a impossibilidade de sua condenação na indenização por dano material, uma vez que não restou demonstrado que a degradação ambiental seria irrecuperável, logo, não seria possível a fixação.

Por fim, dispõe a necessidade da conversão da multa em serviços de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente, a requere, então, o acolhimento da preliminar, para afastar sua legitimidade, ou o provimento do apelo, para afastar as condenações.

O segundo apelante, Adinei Arantes Ferreira, preliminarmente, dispõe sua ilegitimidade passiva, a registrar que à época do ilícito ambiental, encontrava-se como Secretário de Obras do Município de Rio Branco (MT), porquanto, a responsabilidade recairia na municipalidade.

No mérito, da mesma forma que o primeiro recorrente, aduz a necessidade da aplicação do princípio da insignificância, da ausência de sua responsabilidade com relação ao dano.

Destarte, aponta a impossibilidade do cumprimento da determinação judicial, além da necessidade do afastamento da multa diária aplicada, da inaplicabilidade da indenização por dano material, e, de forma subsidiária, a conversão da multa para prestação de serviços ao meio ambiente.

A requerer, então, o acolhimento da preliminar para assegurar sua ilegitimidade passiva, ou a reforma do ato sentencial, para que a exordial seja julgada improcedente.

O terceiro recorrente, Inframax Construções e Terraplanagem Ltda, por sua vez, argumenta em sede de preliminar a ausência de sua responsabilidade com relação ao dano, uma vez que não restou estabelecido o nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental causado.

Aponta, também, o cerceamento de defesa, uma vez que realizou pedido expresso de oitiva de testemunhas, bem como, elaborou questionamentos a serem respondidos em eventual laudo pericial, o que demandaria a anulação da Sentença.

No mérito, argumenta que não há evidência da responsabilidade solidária para o dano, sendo que o responsável direto pelo dano seria o primeiro recorrente (Jalves de Laet).

Aponta, por fim, a necessidade da reforma do ato sentencial para que seja compensada a verba honorária, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Requer, então, o seu afastamento do polo passivo da ação, ou que o feito seja julgado improcedente

O Recorrido, nos IDs no 250094248 e 250094660, apresenta contrarrazões aos recursos, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 2614499272, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos, a rejeitar as preliminares ventiladas, e, no mérito, pelo total improvimento, ante o acerto do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE JALVES DE LAET)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como pode ser verificado, a primeira preliminar ventilada é do recorrente Jalves de Laet, que argumenta sua ilegitimidade passiva, em decorrência de ser apenas o vizinho do imóvel em que ocorreu o dano ambiental.

De forma a alicercear a alegação, registra que não obteve qualquer proveito econômico com a degradação.

Pelo que se confere, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso tem por objetivo a responsabilização dos recorrentes, em decorrência de dano ambiental ocorrido no imóvel denominado
Sítio Honório
, pertencente a Guiomar Almeida da Silva.

A degradação ambiental se deu na forma da retirada de cascalho, e desmate de vegetação nativa, destinada à reserva legal.

Confere-se, a partir da documentação elencada nos autos, que a empresa Trimec, hodiernamente Inframax, realizou a retirada da vegetação e extração do cascalho, a partir de encaminhamento pela Secretaria de Obras do Município de Rio Branco.

Foi registrado, no relatório técnico da SEMA, que (ID no 250094215 – fls. 40/43):

[...]

A empresa teve acesso à área através da propriedade vizinha, onde entraram pelos fundos do sítio e abriram uma estrada de acesso de 300 metros de comprimento por 4 metros de largura para chegar ao local da exploração, dentro da área de reserva legal, com isto o desmate totalizou 6.800 m2, ou seja 0,68800 hectares de vegetação nativa.

[...]

No caso, é fato incontroverso de que o recorrente, de fato, autorizou que o maquinário da empresa a passar por sua propriedade, com a finalidade de acessar o imóvel onde ocorreu o ilícito ambiental.

O Ministério Público, na exordial, apontou que o recorrente seria parte legítima em detrimento de este ter disponibilizado um funcionário para ir até a propriedade vizinha, e indicar o caminho até a jazida de cascalho.

Além de o apelante ter solicitado a entrega de cascalho para sua propriedade, uma vez que parte do pasto foi danificada pela passagem do maquinário, logo, o cascalho teria sido depositado no curral.

A jurisprudência pátria entende que, a responsabilidade pelo dano ambiental deve ser de:
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
(STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, SJe de 2/12/2009).

Seria certo, então, que, o recorrente seria responsável pelo ilícito, no entanto, averígua-se que o Oficial de Diligência do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, realizou vistoria
in loco
, e registrou (ID no 250094215 – fls. 44/45):

[...]

Constatei que o piso do curral do Sr. Jalves de Laet é revestido de pedras em toda sua extensão, seja na área de cobertura, bem como nas áreas descobertas. Verifiquei que não costa naquele local aterro de cascalho ou vestígios deste
.

[...]

Evidencia-se que, não houve o depósito de cascalho da propriedade do recorrente, inclusive, averígua-se a partir do termo de declaração (ID no 250094216 – fl. 33), de Ozias Silva Lourenço, funcionário do recorrente, que:

[...]

O declarante é funcionário da propriedade de JALVES LAET, sendo que, certo dia, o declarante estava em sua residência quando recebeu a visita de ADINEI ARANTES, Secretário Municipal Obras
(sic)
de Rio Branco e de DINEI, representante do Consórcio encarregado de realizar a manutenção nas estradas estaduais desta cidade; QUE nesta visita, eles pediram para que o declarante os acompanhasse para mostrar o local onde ficava a jazida de cascalho, na propriedade dos familiares de Selma, vez que o declarante sabia onde ficava o local devido ao fato de residir a muito tempo na região; UQE o declarante foi informado por ADINEI ARANTES e DINEI de que JALVES LAET havia autorizado a passagem dos veículos pela propriedade dele durante a extração de cascalho
.

[...]

QUE não foi utilizado nenhum cascalho no curral da propriedade de JALVES LAET, pois o mesmo já é todo calçado com blocos de pedras. Entretanto, o declarante afirma que o único cascalho que foi utilizado na propriedade de JALVES LAET foi para cascalhar a pequena estrada onde os veículos iriam transitar com a carga de cascalho, pois, segundo o declarante, nos lugares onde tinha muita ponta de pedra a empresa jogou cascalho para impedir que os pneus dos caminhões fossem cortados
[...]

É possível conferir, então, seria forçoso assumir nexo causal entre a conduta do apelante e o dano percebido, já que não disponibilizou funcionários para auxiliar na empresa, visto que foram terceiros a requisitar a ajuda do gerente da fazenda, bem como, que o cascalho utilizado em sua propriedade foi no intuito de viabilizar o transporte pelo maquinário.

Nesta toada, não existem indícios suficientes que garantem que o recorrente agiu de forma concorrente, sendo que sua única atitude foi a de autorizar a passagem do equipamento através de sua propriedade.

Desta maneira,
acolho
a preliminar ventilada, no intuito de reconhecer a ilegitimidade passiva de Jalves de Laet.

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ADINEI ARANTES FERREIRA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com base no relatório, é possível conferir que o recorrente Adinei Arantes Ferreira também aduz sua ilegitimidade com relação ao dano ambiental existente.

A razão de sua ilegitimidade, no entanto, seria diferente, uma vez que esta é decorrente de ter praticado os autos delineados nos autos na qualidade de Secretário de Obras do Município de Rio Branco (MT).

É certo que, nos depoimentos colhidos por parte da Delegacia Municipal de Rio Branco, bem como, nas apurações realizadas pela SEMA e pelo Ministério público, o nome do recorrente aparece em diversos momentos.

Pelo que se confere, realmente a determinação, ou
aval
para a empresa realizar o ilícito ambiental foi efetuado pelo apelante, ao menos a partir da documentação elencada nos autos.

Ocorre que, esta prática foi realizada em razão da necessidade da obtenção de cascalho para manutenção e conservação da malha rodoviária estadual existente no Município de Rio Branco.

Em resumo, a empresa Inframax Construções e Terraplanagem foi contratada pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana para (ID no 250094218 – fls. 42/50):

[...]

Operacionalização das equipes que compõem as Patrulhas Rodoviárias, envolvidas na manutenção e conservação da malha Rodoviária Estadual, para atender a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos
.

[...]

3.2. Os serviços deverão ser executados nas seguintes regiões:

[...]

(REGIÃO 12) Composto pelos municípios de: Araputanga, Barra do Bugres, Cáceres, Curvelândia, Glória d’Oeste, Indiavaí, Lambarí d’Oeste, Mirassol do Oeste, Porto Espiridão, Porto Estrela, Reserva do Cabaça,
Rio Branco
, Salto do Céu e São José dos Quatro Marcos, com uma extensão de 1.084,80 km. ‘Portal do Araguaia’

[...] [Destaquei]

Confere-se, ainda, dos termos de declarações, que (ID no 250094215):

[...]

Que o declarante é Secretário de Obras do município há certa de 07 (sete) meses, que a Empresa TRIMEC veio para o município de Rio Branco, através do Consórcio Intermunicipal para recuperar as rodovias estaduais
[...]
logo depois do declarante assumir como secretário, a senhora Selma já havia o procurado oferecendo o cascalho de sua propriedade, em troca da manutenção da entrada de sua propriedade; além disso, quando as máquinas da Empresa TRIMEC chefaram na região, o declarante foi informado pelo encarregado, que também, se chama Adinei, que a Sr. Selma havia comparecido no local e autorizado a retirada de cascalho de sua propriedade, sem no entanto especificar de qual local seria.
[...]

Embora não conste, no feito, determinação direta para a extração do cascalho, o representante da empresa, Edinei Bessegio, no relatório de ID no 250094217 – fls. 2/8, registrou:

[...]

Edinei Bessegio, ora suspeito, foi qualificado, pregressado e interrogado em cartório, ocasião na qual confirmou todos os fatos a ele imputados, esclarecendo que é funcionário da empresa Trimec, desempenhando a função de encarregado de obras, trabalhando com patrolamento e cascalhamento de estradas estaduais. Referiu que estando trabalhando na região, recebeu recado e Odinei
(sic)
, secretário municipal de obras, ocasião
em que este disse que poderia ser retirado cascalho do sítido de Selma Almeida da Silva
para recuperação da MT – 434.

[...]

Necessário registrar que, a Sra. Selma Almeida da Silva é filha da proprietária do imóvel, logo, não há dúvidas de que o recorrente deu a ordem para que fosse realizada a extração do cascalho, no entanto, na qualidade de Secretário de Obras do Município de Rio Branco.

Acerca desta circunstância, é certo que, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de não admitir a responsabilização pessoal do agente público com relação aos atos que comete, sendo que a legitimidade, na realidade, é do órgão que representa,
in casu
, a municipalidade.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ATO DE TABELIÃ CAUSADOR DE PREJUÍZO A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DIRETA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TABELIÃ. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

II — Consoante a tese fixada no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633 RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio), “a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

[...]

(RE 1527423 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-3-2025 PUBLIC 17-3-2025).

Nesta toada, é certo que a parte legítima para figurar no polo passivo não é o recorrente, mas o órgão que representava, na qualidade de secretário municipal.

A partir destas considerações,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O terceiro apelante, Inframax, aponta sua falta de responsabilidade, ante a ausência de nexo causal entre sua conduta, e o dano evidenciado, o que, na realidade, traduz-se como ilegitimidade passiva.

Já se dispôs, na análise das demais preliminares, as peculiaridades do feito, sendo desnecessário realizar outra síntese do processo.

Destarte, a partir do que já foi disposto, não há dúvidas de que o ora recorrente é responsável pelo dano ambiental. À época dos fatos, a empresa se identificava como Trimec, e é possível averiguar que foi esta a responsável pelo desmatamento e extração do cascalho.

A partir do relatório técnico realizado pela SEMA, é possível evidenciar de forma clara o dano praticado, e, por meio das declarações prestadas por todas as partes, inclusive do representante da empresa, é possível conferir que a referida realizou a degradação ambiental.

Por se tratar de Ação Civil Pública que apura a conduta praticada em decorrência de ilícito ambiental, a reponsabilidade é objetiva, e por esta razão, dispensa a demonstração de culpa do agente.

Neste sentido, é irrelevante a intenção da empresa, se esta teria ou não o interesse de desmatar a área, ou extrair o cascalho, visto que há clara relação entre o ato ilícito, o dano, e o nexo de causalidade.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca desta circunstância:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

[...]

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.).

Neste sentido, não há como se acolher a preliminar ventilada pela empresa, ante a constatação de sua responsabilidade com o dano ambiental.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa Inframax, ainda, argumenta a preliminar de cerceamento de defesa, a aduzir que seria necessária a realização de oitiva testemunhal, além da realização de perícia.

É certo que, a dilação probatória é um direito das partes, ainda mais em procedimentos em que há a necessidade da apuração de área, eventualmente a análise de mapas e demais informações.

O artigo 355 do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso dos autos, restou-se evidenciada a desnecessidade da produção de outras provas,
já que o próprio recorrente aponte a possibilidade o julgamento antecipado da lide
, no ID no 250094223 – fl. 31.

Neste sentido, não há como o recorrente, neste momento, apontar a nulidade do ato sentencial, em decorrência de não terem sido produzidas outras provas, sendo que na oportunidade de realizar o pedido, apontou a possibilidade do julgamento antecipado do mérito.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E O CHAMAMENTO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO À PUBLICIDADE E À RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza às partes a especificação fundamentada das provas e, diante da ausência de justificativa técnica ou de pertinência, julga antecipadamente a lide com base nos elementos já constantes dos autos (CPC, arts. 355, I e 370).

[...]

(N.U 1015007-09.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/5/2025, Publicado no DJE 30/5/2025).

Neste sentido, é necessário rejeitar a preliminar apresentada, ante a não verificação do cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adinei Arantes Ferreira
,
Inframax Construções e Terraplanagem Ltda
e
Jalves de Laet
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados.

Assim como pode ser verificado, houve o acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por
Adinei Arantes Ferreira
e
Jalves de Laet
, pelo que, resta prejudicada a análise do mérito recursal dos referidos, sendo necessário prosseguir com o julgamento, apenas, do recurso interposto por Inframax Construções e Terraplanagem Ltda.

Pois bem.

Como mencionado no relatório a empresa recorrente assevera a ausência de comprovação da solidariedade com o dano causa, bem como, a necessidade de o ônus sucumbencial ser repartida na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Acerca da primeira argumentação ventilada, é certo que este ponto esbarra na responsabilidade da empresa, o que já foi averiguado na preliminar suscitada pela recorrente.

Pelo que, não há razões para se deduzir, novamente, suas alegações.

Com relação ao ônus sucumbencial é certo que este deve seguir os moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil, no entanto, já consta, no ato sentencial, que:

Face à sucumbência, os réus arcarão com as custas judiciais e despesas processuais, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O dispositivo elencado, registra que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso, é certo que já houve a distribuição igualitária entre os demandados, e, com relação aos honorários advocatícios, estes não são cabíveis, como também já restou estabelecido no ato sentencial.

Sendo assim, não há interesse do recorrente, em discutir esta circunstância.

Ante o que foi consignado na presente decisão,
acolho
as preliminares de ilegitimidade passiva, arguidas por Adinei Arantes Ferreira e Jalves de Laet, a
dar provimento aos Recursos de Apelação Cível interposto
s,
rejeito
a preliminar e
nego provimento
ao recurso interposto por Inframax Construções e Terraplenagem Ltda, a manter incólume o raciocínio estabelecido no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025